Tribunal: TJSP
Processo: 2142501-45.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Alteração dos dispositivos legais objetos da presente ação. Perda superveniente do interesse processual. Carência da ação. Extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 493 c.c. art. 485, VI).